Tribunal: TJDFT
Processo: 0801166-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DA PASSAGEM ADQUIRIDA POR AGÊNCIA DE VIAGENS. DATA DIVERSA DA PRETENDIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a efetuar a remarcação do voo e a pagar aos autores indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Suscita a recorrente sua ilegitimidade passiva. Afirma, no mérito, que a responsabilidade pelos danos sofridos pelos consumidores é exclusiva da empresa aérea. Aduz que a situação vivenciada não é capaz de violar direitos da personalidade e requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade da ré pela remarcação dos bilhetes aéreos e pelos danos morais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é a solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeira de consumo (art. 7o, parágrafo único; arts. 18, 19 e 25, § 1o, todos do CDC), sem prejuízo da verificação, no caso concreto, das circunstâncias em que ocorreu o evento danoso e do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores. Além disso, as Turmas Recursais têm o entendimento de que a discussão sobre a responsabilidade solidária entre as agências intermediadoras e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito da questão e, pela teoria da asserção, a empresa que intermediou a venda exclusiva das passagens aéreas possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Neste sentido: Acórdão 1384749. Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a empresa de turismo, contratada exclusivamente para emissão de passagens aéreas, não responde pelos danos decorrentes do descumprimento contratual unilateralmente pela empresa aérea. Precedentes: Ag.Rg no Resp 1453920/CE.
8. Contudo, no presente caso, após a alteração do voo promovida pela empresa aérea (ID 72865601 - Pág. 2), a recorrente efetuou a remarcação dos bilhetes dos autores para data diversa da requerida (ID 72865605 - Pág. 1), o que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro e configura evidente falha na prestação dos serviços.
9. Desta forma, tendo em vista que a recorrente integrou a cadeia de prestação dos serviços em relação à remarcação do voo para data diversa da requerida, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 25, § 1o, do CDC. Neste sentido: Acórdão 1793035.
10. Quanto à alegação de inexistência de danos morais indenizáveis, no caso específico dos autos houve desvio produtivo do consumidor e resistência exacerbada na resolução do conflito mesmo após constatação de erro pela empresa, o que justifica a indenização fixada pelo juízo de origem.
11. Ademais, o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos recorridos, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados, não havendo justificativa para diminuição.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; arts. 18, 19 e 25, § 1o
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Ag.Rg no Resp 1453920/CE, Rel. Mins. Ricardo Villas Bôas Cueva. 3a Turma, julgado em 09/12/2014; TJDFT, Acórdão 1793035, 0700581-57.2023.8.07.0014, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 12/12/2023.